Tribunal: TJSP
Processo: 2032103-94.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ADI ajuizada pela PGJ em face de Decretos do Município de Fartura, abrandando a quarentena decorrente da pandemia em desacordo com os Decretos Estaduais que integram o chamado Plano São Paulo. Revogação de tais normas e edição posterior de Decretos em conformidade com os Decretos Estaduais de combate à pandemia. Carência superveniente. Reconhecimento. Extinção do feito com base nos

Ementa:
ADI ajuizada pela PGJ em face de Decretos do Município de Fartura, abrandando a quarentena decorrente da pandemia em desacordo com os Decretos Estaduais que integram o chamado Plano São Paulo. Revogação de tais normas e edição posterior de Decretos em conformidade com os Decretos Estaduais de combate à pandemia. Carência superveniente. Reconhecimento. Extinção do feito com base nos artigos 493 e 485, VI, do CPC.